Tribunal: TJSP
Processo: 1012575-38.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012575-38.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são embargantes
ROMEU LOPES DE OLIVEIRA e KARINA BILANCHERI MARTINS, são embargados
PATRIMÔNIO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
PATRI VINTE E UM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a desistência
do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012575-38.2017.8.26.0451/50000 -Voto no
2
Embargos Declaratórios n.o 1.012.575-38.2017.8.26.0451/50.000
Embargantes: ROMEU LOPES DE OLIVEIRA E OUTRA
Embargadas: PATRIMÔNIO
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
E
OUTRA
Comarca:
PIRACICABA
Voto n.o 45.681
Embargos declaratórios. Pedido de desistência do
recurso, em razão de acordo firmado entre as partes.
Artigo 998 do Código de Processo Civil. Homologação.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 247/250 dos autos de apelação, alegando a ocorrência de
erro material e de omissão no julgado, pois há cláusula contratual que prevê a
obrigação das construtoras rés em promoverem a comunicação ao agente
financeiro sobre a conclusão das obras, havendo outorga de mandato para
que as embargadas representassem os autores perante o Cartório de Registro
de Imóveis, para, dentre outras questões, proceder à oportuna averbação das
construções, reportando-se à cláusula oitava, parágrafo terceiro, alínea ‘n’, do
contrato, que atribui a responsabilidade às construtoras por eventuais
prejuízos suportados pelos adquirentes, decorrentes de atrasos na conclusão
dos empreendimentos. Por último, requerem o acolhimento dos embargos,
para atribuir a responsabilidade à ré de tornar pública a informação sobre o
término da obra, ou, subsidiariamente, que seja apontada a cláusula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012575-38.2017.8.26.0451/50000 -Voto no
3
conferiu aos autores tal obrigação.
Informação de acordo juntada às págs. 253/257 dos autos
de apelação.
Os embargados, em resposta ao despacho de pág. 04,
peticionaram requerendo a desistência dos aclaratórios, ante o cumprimento
integral da avença, pág. 07.
2. Em razão da petição apresentada, ocorreu a perda
superveniente do interesse recursal, além do que, o artigo 998 do Código de
Processo Civil possibilita que a desistência ocorra a qualquer tempo.
3. Com base em tais fundamentos, homologa-se a
desistência dos embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295